Tribunal: TJMT
Processo: 1052331-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052331-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONAS RODRIGUES REIS - CPF: 924.469.141-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JONAS RODRIGUES REIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a extinta sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 330, III e art. 485, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspensa a sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular ao reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo.

Requer a anulação da sentença singular e o retorno do feito ao juízo de piso para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões (Num. 112320410).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JONAS RODRIGUES REIS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 17/08/2020
, como consta de Boletim de Ocorrência (Num. 112320360). Acostado aos autos, histórico clínico (Num. 112320361).

O autor apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular se equivocou ao reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo (Num. 112320407 – pág. 08/09).

O STF estabeleceu uma formula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos que a seguradora apelada apresentou contestação do mérito (Num. 112320366). Descabe, portanto, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022